Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739308-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ILZA DE SOUZA DUARTE APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por MARIA ILZA DE SOUZA DUARTE contra sentença, proferida na ação de tutela cautelar antecedente, em que contende com RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Na inicial, a autora requereu: a) a concessão da tutela cautelar requerida em caráter antecedente para determinar que a ré se abstivesse de realizar o leilão referente ao veículo Toyota, modelo Hillux, ano 2014/2014, placa OZW3345, chassi 8AJFY29G3E8565987, cor Prata, ou b) para sustar os seus efeitos, na hipótese de já ter sido realizado, até que se julgasse o mérito da ação principal (ID 37515494). Sustentou que celebrou contrato particular de consórcio com a ré, cujo objeto foi um crédito no valor de R$ 154.380,00 (cento e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta reais), o qual seria pago em 96 parcelas reajustadas. Aduziu que a Administradora do Consórcio não abateu o valor de R$ 62.234,96 (sessenta e dois mil e duzentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), referente ao lance, e continuou cobrando mensalmente uma prestação atrelada ao valor do consórcio original de R$ 154.380,00, mais as correções ocorridas no período. Afirmou que pagou regularmente até a sexagésima segunda parcela do consórcio, totalizando o valor de R$ 150.397,63 (cento e cinquenta mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos). Alegou, ainda, que não foi regularmente notificada pela ré no seu endereço. Esclareceu que a presente ação por ela intentada é preparatório de futura ação ordinária, visando à revisão do débito, fazendo remissão ao art. 305 do CPC. Sobreveio sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, CPC (ID 37515702). Nesta via recursal, a autora pugnou pela reforma da sentença. Preliminarmente, afirmou que sua defesa restou cerceada. Sustentou que o magistrado é “parceiro” do réu, e que isso pode ter lhe prejudicado. Alegou que não foi concedida à autora o direito a audiência de conciliação. Aduziu que o magistrado não observou as provas dos autos, porquanto não ponderou o fato de que a autora já teria pago valor suficiente para lhe garantir o direito ao veículo. Narrou que juiz não reconheceu que a autora pagou 70% do contrato, e que a mesma jamais se recusou a terminar de honrar o compromisso com a ré. Requereu a nulidade de todos os atos praticados pelo magistrado (ID 37515706). Ausente o preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 37515702). Contrarrazões (ID 37515713). Por meio da petição de ID 38622092, autora oferece proposta de acordo para eventual solução da lide. É o relatório. Decido. O § 2o do art. 3o do Código de Processo Civil estabelece que "o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". Por sua vez, o § 3o, do mesmo artigo, dispõe que "a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". Na sequência, o art. 6o, do CPC/2015, impõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". No tocante aos poderes, deveres e responsabilidades, o art. 139, inciso V, preceitua que incumbe ao juiz "promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais". -g.n. Em face do que dispõe os mencionados artigos, intime-se a RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA para que se manifeste acerca da petição de ID 38622092. Com a resposta, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 02 de setembro de 2022. DesembargadorJOÃO EGMONT Relator